Tribunal: STF
Processo: RE 1387948
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal Mista das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, cuja ementa é a seguinte (Vol. 5, fl. 1):
    “E M E N T A - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IPTU - IMUNIDADE RECÍPROCA - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 5, fl. 2):
    “Trata-se de Recurso Inominado interposto por Rozana Pereira da Costa em face da sentença prolatada na Ação Declaratória movida contra o Município de Campo Grande/MS, que julgou improcedente o pleito inicial.
    Em razões recursais, a recorrente Rozana Pereira da Costa asseverou ter financiado um imóvel através do Programa Minha Casa Minha vida (MCMV), o qual, em suas argumentações, é integrante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Argumentou que, por ser mutuária/arrendatária de imóvel incluído nos programas mencionados, é alcançada pela imunidade recíproca e, por isso, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é inexigível. Nestes termos, pugnou pela reforma da sentença monocrática, com a procedência dos pedidos iniciais.
    Em contrarrazões recursais, o recorrido Município de Campo Grande/MS arguiu, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para processar a demanda e, no mérito, refutou os argumentos recursais.
    (...)
    Compulsando-se os autos, entendo pela necessidade do reconhecimento de matéria preliminar de ordem pública arguida pelo recorrido Município de Campo Grande em contrarrazões recursais. 
    Prima facie, deve-se rememorar que o art. 109, I, da Constituição Federal, fixa a competência dos Juízes Federais para processar e julgar as causas em que União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente do trabalho e as sujeitas às Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. 
    Na espécie, constata-se que o objeto da ação é a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) incidente sobre imóvel pertencente à União, cobrado da autora, a qual sustenta que o bem estaria abrangido pela imunidade recíproca. 
    Com efeito, verifica-se dos autos que o imóvel em polêmica, o qual a autora pretende a imunidade do pagamento do IPTU, foi objeto de contrato de compra e venda, com garantia de alienação fiduciária, por meio do Programa do Governo Minha Casa Minha Vida (E 17-20). 
    Considerando que a questão posta em discussão envolve matéria concernente à imunidade tributária recíproca, no que se refere à cobrança do IPTU, infere-se que há interesse da União, já que os recursos utilizados para financiar o referido programa habitacional são oriundos do governo federal.
    Deste modo, como a parte autora ajuizou a ação somente contra o Município de Campo Grande, impõe-se o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 
    Ressalte-se que o prosseguimento do feito, tal qual se encontra, dá margem ao reconhecimento de nulidade, pois não foi ajuizada perante a justiça competente.
    (...)
    Diante do exposto, reconheço a preliminar, arguida pelo recorrido, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resta prejudicado o recurso interposto. ”. 
    No Recurso Extraordinário (Vol. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se que o acórdão recorrido violou o entendimento firmado por esta CORTE no RE 928.902-RG, Tema 884 da repercussão geral, ao argumento de que a mesma razão de decidir naquele precedente paradigma deve ser aplicada à situação dos patrimônios afetados à execução do programa Minha Casa, Minha Vida.
    Assevera que os imóveis afetados à execução do Programa de Arrendamento Residencial PAR não integram o patrimônio da Caixa Econômica Federal (CEF), mas sim do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), que é da União, a ensejar a aplicação dos efeitos da imunidade recíproca, em virtude do art. 2º, II, da Lei 11.977/2009.
    Assim, defende que a competência para julgamento das causas referentes ao IPTU sobre imóveis financiados pelo programa Minha Casa, Minha Vida, em virtude da imunidade recíproca (art. 150, VI, a, da CF) é da Justiça Estadual, não havendo que se falar na participação da Caixa Econômica Federal (CEF) ou da União no processo, até porque a controvérsia não diz respeito a eventual responsabilidade da CEF ou da União. 
    Pondera que, no que tange à irregularidade na cobrança do IPTU, a relação é entre o contribuinte de fato e a Fazenda Pública.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 7, fl. 2-4):
    “2. No tocante ao requisito da repercussão geral, o presente recurso deve ser admitido, conhecido e julgado porque sua importância transcende, e muito, a do caso concreto (CF, art. 102, § 3°). 
    3. No caso em comento, o V. Acórdão afronta diretamente o tema decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 928.902 SP, conforme acórdão publicado em 12/09/2019, assim ementado:
    (…)
    4. Do julgamento conclui-se que os bens imóveis afetados à execução do Programa de Arrendamento Residencial - PAR não integram o patrimônio da Caixa Econômica Federal (CEF), mas sim do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), que é da UNIÃO - a ensejar a aplicação dos efeitos da imunidade recíproca -, sendo essa a mesma situação dos patrimônios afetados à execução do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), em virtude do art. 2°, II, da Lei n° 11.977/2009. 
    5. Isso porque o patrimônio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) é constituído pelos bens e direitos adquiridos pela Caixa Econômica Federal (CEF) no âmbito do PAR, bem como pelos recursos advindos da integralização de cotas (Lei n° 10.188/2001, art. 2°, § 2°, I e II c/c Lei n° 11.977/2009, art. 2°), amoldando-se a situação da parte Apelante ao julgado ora em comento. 
    6. Amolda-se de maneira precisa, pois o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) possui típica natureza fiduciária: a UNIÃO, por meio da integralizacão de cotas, repassa à Caixa Econômica Federal (CEF) os recursos necessários à consecução do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), que passam a integrar o fundo, cujo patrimônio não se confunde com o da empresa pública e está afetado aos fins da Lei n° 11.977/2009, de forma que, caso ocorra a rescisão do contrato de financiamento, o bem se reverte ao ente federal, e não à empresa pública — porquanto mera credora/fiduciária. 
    7. A UNIÃO, por sua vez, é responsável pela integralização de cotas do fundo, e ainda há, inclusive, ressalva no sentido das razões ora trazidas no próprio RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 928.902, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, nestes termos:
    (…)
    8. Em suma, o julgamento deste Recurso é importante precisamente porque envolve direitos protegidos pela Constituição Federal e, mais do que isso, garante a aplicabilidade de terna decidido por repercussão geral.”
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda em desfavor de MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS, na qual a parte autora, ora recorrente, objetiva a declaração de inexigibilidade do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), ao argumento de não estar sujeita a exação em face da garantia da imunidade recíproca, nos termos do art. 156, VI, da Constituição Federal, e do RE 928.902. Discute-se no RE a competência para julgamento da causa, se da Justiça Federal ou Estadual, em face do possível interesse da União.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2022.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente